Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704711-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO PINTO CUNHA AGRAVADO: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante com o objetivo de bloquear quantia deposita em favor da agravada nos autos de processo que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Uberaba-MG, uma vez que esse pedido deve ser apreciado primeiramente pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Esclareço que o efeito suspensivo por mim deferido em sede liminar no presente agravo de instrumento se restringiu à determinação de envio dos autos à Comarca de São José do Rio Preto-SP, não estando o processo originário suspenso para outras providências. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator